Tribunal: TJDFT
Processo: 0008245-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Abuso de confiança. Prova.
1 - O depoimento da vítima de que permitiu que a ré ficasse, só, em sua casa, confiando-lhe a chave do apartamento, a apreensão dos bens subtraídos no endereço indicado pela vítima - residência do namorado da ré –, corroborados pelas declarações da mãe da ré de que ela contou que ajudou “os meninos” a entrar no apartamento da vítima, são provas suficientes para a condenação.
2 - A qualificadora do abuso de confiança, de natureza pessoal e subjetiva, não se comunica ao outro réu que não tinha relação de confiança com a vítima.
3 - Apelação do segundo réu provida. Não provida a da primeira ré.